Tribunal: STF
Processo: AI 170162
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSAMENTO - CONTRARIEDADE A
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIAVEL E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CUJAS RAZOES CONTRARIAM JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE - DESLOCAMENTO DO
PROCESSOPARA O ÓRGÃO ESPECIAL OU PARA O PLENO - DESNECESSIDADE.
VERSANDO A    CONTROVERSIA SOBRE O ATO NORMATIVO JA DECLARADO
INCONSTITUCIONAL      PELO GUARDIAO MAIOR DA CARTA POLITICA  DA
REPUBLICA - O SUPREMO       TRIBUNAL FEDERAL - DESCABE O DESLOCAMENTO
PREVISTO PELO ARTIGO 97     DO REFERIDO DIPLOMA MAIOR. O JULGAMENTO
DE PLANO PELO ÓRGÃO FRACIONADOHOMENAGEIA NÃO SÓ A RACIONALIDADE, COMO
TAMBÉM IMPLICA INTERPRETAÇÃO  TELEOLOGICA DO ARTIGO 97 EM COMENTO,
EVITANDO A BUROCRATIZAÇÃO DOS    ATOS JUDICIAIS NO QUE NEFASTA AO
PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA           CELERIDADE. A RAZÃO DE SER DO
PRECEITO ESTA NA NECESSIDADE DE         EVITAR-SE QUE ÓRGÃOS
FRACIONADOS APRECIEM, PELA VEZ PRIMEIRA, A PECHA DE
INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA EM RELAÇÃO A UM CERTO ATO NORMATIVO..